Tribunal: TJPA
Processo: 0800103-12.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800103-12.2020.8.14.0000
PACIENTE: LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
NO DECRETO PREVENTIVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS -
Súmula nº 08 DO TJPA – APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– NÃO CABIMENTO – ORDEM DENEGADA. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1
. Analisando cuidadosamente a decisão atacada, vislumbro que o juízo monocrático fundamentou
adequadamente, a necessidade da segregação cautelar do paciente com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.

2.

As condições Pessoais Favoráveis, não se mostram como óbice para a manutenção da prisão, quando presentes os elementos da custódia preventiva, conforme entendimento da Súmula n. 08, deste Egrégio Tribunal.

3.
Não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública.

Ordem DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do
writ
para lhe denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

LEANDRO DE JESUS RODRIGUES MORAES
,
por meio de advogado, impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Preventivo
com pedido
de liminar
, com fulcro no art. 5º, incisos
III, LVII,LXI, LXVIII; 93, IX
, da Constituição Federal, c/c o art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Criminal da Comarca de Mocajuba-Pa.

Aduz o impetrante que na data de 12/12/2019, em cumprimento de Mandado de Prisão Preventiva expedido pelo MM Juiz da Vara Criminal da Comarca de Mocajuba na data de 11/12/2019, em razão dos autos nº
0006127-19.2019.814.0067
, policiais civis em uma operação denominada ASFIXIA, que teve como objetivo apurar o crime de associação ao tráfico de drogas pela organização criminosa na cidade de Mocajuba, estiveram em endereço diverso do paciente, para fins de cumprimento da ordem de prisão e de busca e apreensão.

Alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal perante a decisão que decretou a sua prisão preventiva. Alega também, em síntese, que há ausência de fundamentação idônea para decretação da custódia cautelar, afirmando que o
decisum
se pautou no genérico argumento de necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciado na possibilidade de reiteração de delitos, diante da acusação de que o paciente integra a associação criminosa Comando Vermelho, responsável por tráfico de drogas, no Município de Mocajuba; que não houve comprovação através das interceptações telefônicas realizadas pela autoridade policial do envolvimento do paciente nos crimes investigados na operação ASFIXIA; que não houve comprovação de que o paciente seja um dos interlocutores das conversas extraídas de aplicativos de mensagens ou áudios, que não houve comprovação da prática delitiva.

Destaca que o paciente apresenta
condições pessoais favoráveis:
primário, bons antecedentes, residência fixa no distrito da culpa, tem ocupação lícita de pescador e família constituída.

Requereu a concessão liminar da ordem, determinando a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do Salvo Conduto.

Os autos foram distribuídos inicialmente à relatoria do
DESEMBARGADOR MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
, no entanto, em razão de seu afastamento por

motivo de férias, foram redistribuídos, recaindo a relatoria para a
DESEMBARGADORA MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO,
que
indeferiu
a medida liminar requerida,

requisitou informações à autoridade impetrada, bem como requereu a remessa do

processo ao Desembargador – Relator primevo, nos termos do art. 112, § 2º, do

Regimento Interno do TJ/PA.

O Juízo
a quo
prestou as informações solicitadas.

Considerando a certidão no habeas corpus nº 0811200-43.2019.814.0000, oriundo da mesma ação penal do presente remédio constitucional, o Desembargador Mairton Marques Carneiro, observou que esta desembargadora se encontra preventa para atuar no presente
writ,
dada a sua primeira distribuição.

À Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
do
writ
, por não haver qualquer ilegalidade no decreto preventivo.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

O presente Habeas Corpus consubstancia-se no constrangimento ilegal, diante da ausência de fundamentação idônea ensejadora de sua segregação cautelar do paciente, bem como a ausência de comprovação através de interceptações telefônicas do envolvimento do paciente nos crimes investigados na operação ASFIXIA.

Inicialmente,
não há como analisar o argumento de que há contraversões acerca da formação dos indícios de autoria do suposto delito, sem a
necessidade de dilação probatória
, o que é inviável em sede de
Habeas Corpus.

Da análise dos fundamentos do presente
Writ
e da decisão hostilizada verifica-se que o Juízo singular decretou a custódia cautelar com fulcro no artigo 312 do CPP, por entender a necessidade para garantir a ordem pública, como forma de acautelar o meio social.

Mostra-se justificada a decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal. É evidente que a da decisão hostilizada
não caracteriza o constrangimento ilegal apontado pela defesa
, sendo, ao contrário,
necessária sua manutenção para garantia da ordem pública
,

diante da
prática de crime tão grave como o caso em tela
.

Sobretudo pelas informações prestadas pela autoridade coatora, constata-se que a decretação da prisão está calcada em fundamentos concretos reveladores da necessidade de garantir a ordem pública, diante da presença de indícios de que o paciente integra facção criminosa, oriunda no grupo Comando Vermelho, responsável pela disseminação do tráfico de drogas no município de Mocajuba.

Assim manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR - EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO - MORA PROCESSUAL INEXISTENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNÂNIMIDADE 1 -
Não configura constrangimento ilegal a prisão cautelar que atende aos requisitos autorizadores ínsitos no art. 312, do CPP, notadamente a necessidade de acautelamento da ordem pública e da instrução criminal.

2 - Estando, a decisão que negou liberdade provisória, consubstanciada no resguardo da ordem pública, diante da gravidade da conduta, indicativa de periculosidade do paciente, mostra-se plenamente justificada a manutenção da medida cautelar, inexistindo, assim, coação a ser reparada na via do writ.

3 - Segregação cautelar guarda simetria com a sanção mínima atribuída ao agente na denúncia, tratando-se de crime grave, causador de intranquilidade e insegurança no meio social.

(2015.01791346-65, 146.355, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2015-05-25, Publicado em 2015-05-26)

Além disso, considerando as informações da autoridade coatora, verifica-se que o paciente não foi encontrado no dia da operação, estando em liberdade; as prisões cautelares decretadas em razão da operação foram revogadas diante do excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, bem como que em 23/01/2020, foi protocolizado pedido de dilação de prazo da investigação feito pelo Superintendente Regional do Baixo Tocantins

No tocante à alegação da segregação cautelar como forma de antecipação de pena, vislumbro que tal nota possui natureza cautelar, sendo necessária para o resguardo do bem à coletividade, encontrando-se devidamente fundamentada. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, ou aos princípios constitucionais que resguardam os direitos individuais, pois o bem tutelado é a própria segurança da coletividade.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA.
DECISÃO

FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEMPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE

CONSTRANGIMENTO ILEGAL
. INVIÁVEL A ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.
Considerando que a decisão está bem fundamentada

e estando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, fumus

commissi delicti e periculum libertatis, resta afastada a alegação de

constrangimento ilegal
. (...) HABEAS CORPUS DENEGADO. (Habeas Corpus Nº 70065145534, Quinta Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 08/07/2015).

Quanto à alegação de que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, estas não obstam a decretação da medida segregacionista, quando presente ao menos um dos requisitos do art. 312 do CPP, como na hipótese. Cumpre ressaltar o entendimento assente deste Egrégio Tribunal de Justiça, consignado na Súmula nº 08 de sua jurisprudência:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Demais disso, tendo em vista que as circunstâncias que envolvem o fato, não há nenhum argumento que evidencie que outras medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública.

De mais a mais, o fato do coacto se encontrar foragido até o presente momento, não tendo sido localizado para o cumprimento do mandado de prisão desde a decretação da sua custódia no dia 11/12/2019, é mais um elemento apto a evidenciar a periculosidade concreta do agente.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto, e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

DESEMBARGADORA MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 12/03/2020